Tribunal: STF
Processo: Rcl 47811
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jorge Harley Cardoso Silva, em 11.6.2021, contra decisão proferida pela Vigésima Terceira Vara Federal do Juizado Especial Federal do Distrito Federal, no Processo n. 1034463-33.2021.4.01.3400, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:
    “No presente caso, a parte autora visa a que a correção do saldo da sua conta vinculada ao FGTS seja feita pela aplicação de índice diverso da TR legalmente prevista. 
    Não vejo como prosperar a sua pretensão. 
    Anoto que a Lei 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevê, em seu art. 13, que os depósitos efetuados nas contas vinculadas ao FGTS “serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de (três) por cento ao ano”. 
    Com a entrada em vigor da Lei 8.177/91, ressalto que foi estabelecido que os depósitos de poupança seriam remunerados “por taxa correspondente à acumulação das TRD (Taxa Referencial Diária)” e por juros, conforme explicitado no seu art. 12. Registro que, para não haver dúvidas de que essa mesma forma de atualização monetária deveria ser aplicada às contas vinculadas ao FGTS, a Lei 8.177/91, em seu art. 17, previu, expressamente, que, a partir de fevereiro de 1991, os saldos das referidas contas deveriam “ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1º”.
    Anoto que, em 1993, a Lei 8.660 extinguiu a Taxa Referencial Diária – TRD, passando a poupança a ser remunerada pela Taxa Referencial – TR (art. 7º). (…)
    Observo que, desde 1993 até os dias de hoje, a TR continua sendo o índice utilizado pelas instituições financeiras para a correção dos saldos das cadernetas de poupança dos seus clientes. Note-se que, como não houve nenhuma alteração legislativa desvinculando a correção das contas vinculadas ao FGTS da correção aplicada às cadernetas de poupança, a CEF também continua a atualizar o FGTS dos trabalhadores por meio dos índices relativos à TR. 
    Saliento que, a meu ver, não é inconstitucional a Lei 8.036/90, por prever que a correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS deve ser feita pelo mesmo índice aplicável à correção das cadernetas de poupança. 
    Da mesma forma, não são inconstitucionais as Leis 8.177/91 e 8.660/93, que estipularam que a correção dos saldos das mencionadas contas deve ser feita pela TRD e pela TR, respectivamente. É importante ressaltar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case RE 226.855-7/RS, relator o Ministro Moreira Alves, assentou que, tendo o FGTS natureza estatutária e não contratual, incidem imediatamente as leis que, antes da data do crédito, alterem a forma de reajuste das respectivas contas vinculadas. Anoto que, no caso em questão, o STF conheceu, em parte, e deu provimento ao citado recurso extraordinário, reconhecendo a ausência de violação a direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) e, portanto, a validade constitucional de determinados atos normativos que estabeleceram novos critérios de reajuste para as contas vinculadas ao FGTS, dentre eles, a Lei 8.177/91, que estabeleceu que a correção das referidas contas deveria ser feita pela TRD. 
    Note-se que, já tendo o próprio STF declarado a constitucionalidade do critério de reajuste previsto pela Lei 8.177/91, não há mais o que se possa discutir no que diz respeito a esse assunto. Vale destacar, ainda, que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.614.874/SC, no regime dos recursos repetitivos, já decidiu que é vedado ao Poder Judiciário substituir o índice de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, que tem disciplina própria ditada por lei (...). Assim, diante das decisões do STF e do STJ – sendo aquela proferida no REsp 1.614.874/SC, inclusive, de caráter vinculante (art. 1.040, III, NCPC) –, ainda que a TR não seja o índice que melhor reflete a inflação do período, não há como acatar a pretensão da parte autora” (e-doc. 5).
    2. Contra essa decisão Jorge Harley Cardoso Silva ajuíza a presente reclamação alegando ter a autoridade reclamada descumprido a ordem de suspensão nacional emitida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    Relata ter ajuizado ação contra a Caixa Econômica Federal, objetivando “a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS” (fl. 1), tendo o juízo reclamado julgado improcedente o pedido.
    Sustenta que “a sentença proferida pelo Juízo reclamado (...) desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5.090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte” (fl. 2).
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    No mérito, pede a “procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5.090 e a cassação da decisão que desafia a liminar” (fl. 3). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de sobrestar a ação ajuizada pelo reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    6. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela Taxa Referencial – TR. Esta a decisão:
    “DECISÃO:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5.090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita à alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).
    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula a todos a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003).
    7. Na espécie em análise, o objeto do Processo n. 1034463-33.2021.4.01.3400 é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    O ato reclamado foi praticado em 4.6.2021, portanto após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 
    Verifica-se o descumprimento da decisão invocada como paradigma e plausível a suspensão do Processo n. 1034463-33.2021.4.01.3400, pois, após a decisão proferida, a autoridade reclamada não poderia processar a ação com a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “(...) o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). (…)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 5002732-06.2019.4.02.5109, em trâmite no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090” (Rcl n. 38.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019).
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (Rcl n. 38.351, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2019).
    “Assim, observo que foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    O Tribunal reclamado afrontou a autoridade do decidido, cautelarmente, na ADI 5090/DF.
    Nesse contexto, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada, uma vez que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 5085233-86.2014.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090/DF” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    8. Pelo exposto, descumprida a medida cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 1034463-33.2021.4.01.3400 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora